Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707842-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Antônio dos Santos Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antônio dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0714307-52.2024.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator